Tribunal: TJDFT
Processo: 0701029-37.2021.8.07.0002
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0701029-37.2021.8.07.0002 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BMG SA APELADO: SEBASTIAO PAIVA RAMOS D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por Banco BMG S.A. contra a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de Brazlândia. Banco BMG S.A. ocupa o polo passivo da ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e reparação de danos morais proposta por Sebastião Paiva Ramos. O autor alegou na petição inicial que foi contatado pelo Banco BMG S.A. no início de 2020, oportunidade em que foi oferecida a contratação de cartão de crédito consignado em folha de pagamento. Narrou que rejeitou a oferta e, no entanto, foi surpreendido com a inclusão do seu nome em cadastro de restrição de crédito em fevereiro do mesmo ano, decorrente de dívida relativa a cartão de crédito emitido pelo Banco BMG S.A. em seu nome. Sustentou que ocorreram descontos em sua folha de pagamento relativos ao pagamento mínimo da fatura do cartão. Registrou que o cartão de crédito foi emitido sem a sua autorização e utilizado por terceiro estranho de maneira fraudulenta. Defendeu a ocorrência de danos materiais e morais em virtude da conduta do Banco BMG S.A., que emitiu cartão de crédito sem a sua anuência. Ressaltou que o cartão de crédito foi enviado para endereço desconhecido, em cidade onde nunca morou, o que corrobora com a constatação de fraude. Os pedidos formulados na ação foram: 1) declaração de inexistência dos débitos relativos ao cartão contratado, mediante anulação do contrato e retorno das partes ao estado anterior à sua celebração; 2) devolução em dobro dos valores indevidamente descontados de sua folha de pagamento; e 3) reparação dos danos morais (id 30432726). A tutela de urgência foi deferida (id 30432736). Os principais fatos e fundamentos jurídicos apresentados na contestação foram, basicamente, de que a contratação foi legítima. O Banco BMG S.A. sustentou que os valores sacados por meio do cartão de crédito foram depositados na conta bancária de Sebastião Paiva Ramos e a assinatura do contrato condiz com aquela registrada em seus documentos pessoais. Defendeu inexistir ilicitude nas cláusulas contratuais, tampouco nos descontos efetuados diretamente em sua folha de pagamento, de maneira que não há que se falar em danos materiais ou morais. Sustentou que a repetição do indébito depende de comprovação de má-fé do fornecedor. Pediu, em caso de condenação, a compensação entre os valores depositados na conta de Sebastião Paiva Ramos e o valor devido (id 30432750). Sebastião Paiva Ramos apresentou réplica onde, dentre outros, defendeu que a assinatura constante do contrato apresentado pelo Banco BMG S.A. é falsa, restando evidente a diferença entre assinatura registrada no contrato e seus documentos pessoais (id 30434122). Foi oportunizado às partes o requerimento de produção de provas, diante da alegação de falsidade da assinatura registrada no contrato (id 30434126). O Banco BMG S.A. registrou o desinteresse na produção de provas e requereu o julgamento antecipado da demanda (id 30434129). O feito foi julgado antecipadamente. A sentença acolheu os pedidos formulados na ação. O Juízo de Primeiro Grau entendeu que o Banco BMG S.A. não se desincumbiu de comprovar que a contratação do cartão de crédito discutida foi legítima. Explicou que, nos casos em que se necessita apurar a prova de fato negativo, o ônus da prova que, inicialmente é da parte demandante, inverte-se para a parte demandada. Registrou que, apesar de não ter sido realizada perícia grafotécnica, a diferença entre a assinatura de Sebastião Paiva Ramos no contrato e em seus documentos pessoais é nítida e o Banco BMG S.A. não demonstrou interesse em comprovar sua veracidade. Observou que as informações cadastrais de Sebastião Paiva Ramos apresentadas pelo Banco BMG S.A. estão equivocadas e não condizem com a realidade. Ressaltou que a responsabilidade das instituições financeiras em casos de fraude, como o dos autos, é objetiva, o que impõe a declaração de inexistência dos débitos impostos a Sebastião Paiva Ramos, bem como a devolução dos valores descontados indevidamente. Ressalvou que a devolução deve ser de forma simples, visto que não há nos autos comprovação de má-fé por parte do banco. Avaliou que a inscrição indevida do nome de Sebastião Paiva Ramos em cadastros de restrição de crédito afetou sua honra e entendeu ser devida a reparação dos danos morais sofridos. O dispositivo da sentença: 1) declarou a inexistência de débitos entre as partes; 2) condenou o Banco BMG S.A. a devolver todos os valores descontados da folha de pagamento de Sebastião Paiva Ramos, de forma simples; 3) condenou o Banco BMG S.A. ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de reparação por danos morais; e 4) condenou o Banco BMG S.A. ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em dez por cento (10%) sobre o valor da condenação (id 30434131). O Banco BMG S.A. interpôs apelação. As razões recursais apenas reproduzem os argumentos lançados na contestação (id 30434134). O preparo foi recolhido (id 30434135). O apelado apresentou contrarrazões (id 30434140). O apelante foi intimado a se manifestar acerca da ausência de dialeticidade recursal e manifestou-se pelo conhecimento do recurso (id 30578688 e 31237793). É o relatório. Há evidente violação ao art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil no presente recurso. O apelante não impugna especificamente os fundamentos adotados pelo Juízo sentenciante, apenas reproduz sua contestação sem, contudo, impugnar especificamente os argumentos utilizados para acolher os pedidos do apelado. O art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, determina o não conhecimento do recurso que não impugne especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O princípio da dialeticidade impõe que o apelante apresente os fundamentos de fato e de direito pelos quais busca a reforma da decisão recorrida. O recurso deve conter as razões que amparam o inconformismo da parte recorrente e possibilitam a necessidade de reforma da decisão. Os fundamentos, por razões lógicas, se referem ao teor da decisão atacada. A linha de confronto entre o posicionamento jurídico buscado e o adotado pela decisão recorrida deve ser demonstrada. Nelson Nery Júnior pondera que a exposição dos motivos de fato e de direito que motivam o recurso e condicionam a reforma da decisão são requisitos essenciais, obrigatórios. Sem eles não é possível estabelecer o contraditório ou aferir a matéria que foi devolvida, logo sua ausência impede o conhecimento do recurso.[1] O dispositivo em referência atribui ao Relator o dever de não conhecer de recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. A doutrina esclarece que o dispositivo se refere aos recursos que discutem a decisão de forma vaga ou que se limitam a repetir argumentos utilizados em outras fases do processo, sem direcionar a argumentação contra os fundamentos adotados pela decisão.[2] O fundamento adotado pela sentença para acolher o pedido do apelado de reconhecimento da ocorrência de fraude foi de que o banco apelante não se desincumbiu de seu ônus probatório, especialmente ao rejeitar expressamente a produção de prova pericial grafotécnica (id 30434130). O principal argumento foi que seria impositivo o reconhecimento da ocorrência de fraude diante da ausência de verossimilhança entre os documentos apresentados pelo apelante e as informações pessoais do apelado, não apenas das assinaturas. Foi constatada divergência no endereço do apelado informado pelo apelante, estado civil, dados bancários e assinaturas. O Juízo sentenciante concluiu que o banco não provou a efetiva contratação do empréstimo. Confira-se a transcrição dos argumentos centrais utilizados na sentença para reconhecer a fraude e ausência de comprovação da efetiva contratação por parte do apelado: Nota-se destoante o padrão da assinatura do requerente, notadamente no que se refere à forma como escreve as letras “a” e “o”, em Sebastião; a forma como escreve a letra “P” na abreviação de Paiva, e a forma como escreve as letras “a” e “m” em Ramos. Basta a simples comparação com os documentos juntados na petição inicial [ID. 86815877, 86815878 e 86815880] e os contratos juntados [ID 93149305]. Ademais, as informações cadastrais do autor no contrato encontram-se equivocadas, pois consta que o requerente é solteiro, mas conforme petição inicial e o documento de identidade, o autor é casado [ID. 86815877]. Não houve a juntada de comprovante de residência do autor na contratação e a declaração de residência aponta endereço completamente distinto do endereço do autor. O requerente reside na zona Rural de Brazlândia [ID 86815881] e o endereço do contrato é no Gama [ID 93149305]. Por fim, vê-se que o requerente possui conta perante o Banco Bradesco conforme extrato de ID 86815882 e informações constantes no histórico de crédito do INSS [ID 86815885], enquanto o suposto crédito de valor foi depositado em conta da Caixa Econômica Federal [ID 93149297 – pág. 2]. Ou seja, não há verossimilhança nas assinaturas apostas no contrato e nem nas informações cadastrais do autor. A diferença nas assinaturas foi apenas uma das inúmeras irregularidades apontadas na contratação pelo Juízo de Primeiro Grau. Destaque-se que a sentença, inclusive, registrou expressamente que era ônus do apelante comprovar a legitimidade da contratação e das assinaturas e este demonstrou desinteresse na produção da prova pericial grafotécnica. Era essencial debater especificamente os argumentos utilizados pelo Juízo de Primeiro Grau para reconhecer a ocorrência de fraude. A apelação viola o princípio da dialeticidade ao não impugnar concretamente os fundamentos adotados pela sentença. As razões recursais apresentam alegações genéricas não relacionadas aos fundamentos concretos utilizados pelo Juízo de Primeiro Grau. São reflexões abstratas que poderiam justificar qualquer outra apelação. Discorrer que caberia ao Juiz determinar a produção de perícia grafotécnica pois não seria possível apontar diferença nas assinaturas a olho nu não é suficiente para impugnar os fundamentos utilizados para o reconhecimento de fraude. Segundo o Superior Tribunal de Justiça, embora a mera reprodução da contestação nas razões de apelação não enseje, por si só, afronta ao princípio da dialeticidade, se a parte não impugna os fundamentos da sentença, não há como conhecer do apelo, por descumprimento do art. 1.010, inc. II, do Código de Processo Civil.[3] A Segunda Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios decidiu na Apelação Cível n. 0712145-60.2019.8.07.0018 que as razões recursais devem guardar relação direta com os fundamentos da sentença, sob pena de não conhecimento do recurso à luz do princípio da dialeticidade.[4] Confira-se outro precedente deste Tribunal de Justiça no mesmo sentido: AGRAVO INTERNO. RECURSO DE APELAÇÃO. REPRODUÇÃO INTEGRAL DOS FUNDAMENTOS DA CONTESTAÇÃO. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. INOCORRÊNCIA. DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. 1. Hipótese de interposição de agravo interno contra decisão monocrática que não conheceu o recurso de apelação em razão da ausência de impugnação específica. 2. No caso de limitar-se a apelação à reprodução dos fundamentos da contestação, sem articular argumentos que possam promover a revisão do conteúdo da sentença, não é possível o conhecimento do referido recurso em decorrência da ausência de impugnação específica dos fundamentos do ato decisório impugnado. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1221865, 00153726820108070001, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 4/12/2019, publicado no DJE: 23/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, não conheço da apelação, com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Majoro os honorários advocatícios fixados pela sentença para vinte por cento (20%) sobre o valor da condenação, em atenção ao art. 85, § 11, do Código de Processo Civil. Após o trânsito em julgado, baixem-se os autos ao Juízo de Primeiro Grau, com as cautelas de praxe. Intimem-se. Brasília, 14 de dezembro de 2021. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] NERY JR., Nelson. Teoria Geral dos Recursos. 7. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014. p. 179-181 [2] NERY Junior, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. 1.ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 1.851. [3] STJ, AgInt no AREsp 1571725/SP, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 24.8.2020, DJe 31.8.2020 [4] TJDFT, APC 0712145-60.2019.8.07.0018, Rel. Des. João Egmont, Segunda Turma Cível, DJe 18.11.2020.